Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-45.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800737-45.2023.8.14.0083

APELANTE: PEDRO SANTANA DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, §1º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela subtração de motocicleta durante o repouso noturno. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou afastamento da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) verificar se é possível o afastamento da causa de aumento do repouso noturno por ausência de comprovação segura do horário do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Provas testemunhais e documentais comprovam a autoria e materialidade, especialmente pela apreensão da
res furtiva
na posse do réu horas após o crime e por testemunhos consistentes.
4. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável, pois há confirmação de que o furto ocorreu durante a madrugada, horário caracterizado como de repouso segundo os costumes locais.
5. A alegação de que a prisão foi realizada por populares não afasta a validade do flagrante e tampouco fragiliza o conjunto probatório.
6. Ausência de dúvida razoável quanto à autoria. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a condenação por furto quando comprovadas autoria e materialidade, especialmente pela apreensão do bem subtraído na posse do acusado logo após o delito. 2. Incide a majorante do repouso noturno quando o crime ocorre em horário habitualmente destinado ao descanso, independentemente da percepção imediata pela vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput e §1º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 396.385/SC; STJ, REsp 1.979.998/RS; TJPA, ApCrim 0023467-67.2016.8.14.0006; TJPA, ApCrim 0800891-95.2022.8.14.0116.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PEDRO SANTANA DE SOUZA NETO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 32373671), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 32373630) que no dia 24 de agosto de 2023, por volta das 03h00min, na Travessa Nicanor, esquina com a Rua Dom Orione, no município de Curralinho/PA, o recorrente, agindo livre e conscientemente, com
animus furandi
, subtraiu para si, durante o repouso noturno, uma motocicleta da marca Honda, modelo POP 110, cor vermelha, ano 2019, chassis 9C2JP0100KR305467, da vítima Lucas Pastana da Costa.

Descreve a proemial que o apelante subtraiu a motocicleta que estava estacionada em frente à residência da vítima. Quando esta se deu conta da subtração, fez busca do bem subtraído e recebeu informações de que o acusado teria lhe furtado e que a moto estava escondida na residência do recorrente. A vítima, então, procurou a polícia militar que empreendeu diligências e encontrou o bem e o acusado, momento em que este foi apresentado na delegacia de polícia para os procedimentos de praxe.

Em
razões recursais
(ID 32373677), roga a defesa pela absolvição do apelante com arrimo nas teses de insuficiência de provas a lastrar a condenação, tendo em vista que a prisão e a apreensão da motocicleta foram realizadas por populares, não pela Polícia Militar, que apenas efetuou a condução do acusado à delegacia.

Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do repouso noturno, sob o argumento de que não há prova segura de que o furto ocorreu durante a madrugada ou repouso noturno, pois a vítima somente percebeu a ausência da motocicleta pela manhã, não havendo confirmação do horário da subtração.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 32373680), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação, para ser mantida a sentença condenatória,
in totum
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.

Alega a defesa que a condenação não pode ser mantida em razão da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que a prisão e apreensão da motocicleta foram realizadas por populares, não pela Polícia Militar, que apenas efetuou a condução do acusado à delegacia.

Sem razão, todavia.

A análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo apelante.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão e exibição (ID 32373628 – pág. 4) e auto de entrega (mesmo ID – pág. 9), que atesta a subtração da motocicleta marca Honda, modelo POP 110, cor vermelha, ano 2019, chassis 9C2JP0100KR305467, pertencente à vítima Lucas Pastana da Costa.

Quanto à
autoria
, verifica-se que o conjunto probatório é firme, coerente e harmônico, não deixando margem para dúvidas razoáveis.

A vítima
Lucas Pastana da Costa
declarou em juízo que o furto ocorreu durante a madrugada, entre três e cinco horas da manhã, momento em que dormia. Relatou que, ao acordar por volta das sete horas para trabalhar, constatou que a motocicleta não estava mais no local onde havia deixado, em frente à sua residência. Esclareceu que, após realizar buscas com auxílio de familiares e por meio de redes sociais, recebeu informações de que o acusado havia sido visto com a motocicleta e que esta estaria na residência dele. Afirmou que a motocicleta foi localizada ainda na manhã do mesmo dia, por volta de nove horas, sendo que o acusado foi encontrado conduzindo o veículo em direção à praia.

O policial militar
Igor Kelven de Oliveira Silva
confirmou que recebeu notícia de que o acusado havia sido contido por populares e que, ao chegar ao local, a guarnição encontrou o suspeito e a motocicleta, procedendo à condução de ambos à Delegacia de Polícia. Esclareceu que a motocicleta era uma Honda Pop vermelha e que os dados do veículo, inclusive o número de chassi, coincidiam com os da motocicleta furtada.

A testemunha
Manoel Moreno da Silva
, padrasto do acusado, relatou que viu o enteado entrar no quintal da residência levando uma motocicleta durante a madrugada, saindo logo em seguida com o veículo. Afirmou que o acusado não possuía motocicleta própria e tinha histórico de envolvimento em furtos na cidade.

Ora, o fato de a prisão ter sido realizada por populares, com posterior intervenção da polícia militar, não contamina ou fragiliza o conjunto probatório. O que importa é que o acusado foi encontrado na posse direta da
res furtiva
poucas horas após a subtração, em situação de flagrância, circunstância que, por si só, já configura forte indício de autoria.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a posse injustificada de coisa alheia subtraída, em momento próximo ao crime, autoriza a presunção de autoria do delito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes. 2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu,
tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 396385 SC 2017/0086743-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)
(grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 272 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, § 1º, I e II, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) avaliar a suficiência da prova para a condenação e eventual readequação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em exame a sentença, embora concisa, está devidamente fundamentada conforme exige o art. 93, IX, da CF/88, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade. 4. A autoria e a materialidade do crime estão demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, confirmada por depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu e constataram o registro do roubo da motocicleta. 5. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando consistente e circunstanciado.
6. A posse do bem subtraído pelo acusado gera presunção de autoria, que não foi infirmada pela defesa, autorizando a condenação.”
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00234676720168140006 27969075, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)
(grifei)

No caso concreto, não há elementos que infirmem a autoria delitiva. Ao contrário, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que o apelante foi o autor da subtração.

O princípio do
in dubio pro reo
somente deve ser aplicado quando, após esgotadas todas as fontes probatórias legítimas, remanescer dúvida insuperável acerca da autoria ou materialidade delitivas. Não é o que ocorre nos presentes autos, onde as provas são robustas, harmônicas e convergentes quanto à participação do apelante no delito.

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.

2. Da causa de aumento do §1º, do art. 155, do CPB.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, sob o argumento de que não há prova segura de que o furto ocorreu durante a madrugada ou repouso noturno, pois a vítima somente percebeu a ausência da motocicleta pela manhã.

Igualmente sem razão o apelo defensivo.

A majorante do repouso noturno tem por escopo proteger o patrimônio em momento de maior vulnerabilidade, quando a vigilância da vítima e da coletividade é reduzida, facilitando a ação do agente.

Para a configuração da majorante, não se exige precisão absoluta quanto ao momento exato da prática delitiva. Basta que o fato tenha ocorrido em horário destinado ao repouso habitual das pessoas, segundo os costumes locais, circunstância que facilita a ação criminosa e reduz as possibilidades de reação e proteção do patrimônio.

No caso dos autos, a própria vítima declarou expressamente que o furto ocorreu durante a madrugada, entre três e cinco horas da manhã, período em que estava dormindo. A testemunha Manoel Moreno da Silva corroborou essa informação, afirmando ter visto o acusado entrar no quintal com a motocicleta durante a madrugada.

Assim, está demonstrado que o delito foi perpetrado durante o período noturno, em horário destinado ao repouso da vítima e da coletividade, circunstância que justifica a incidência da causa de aumento de pena.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.
1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana".
Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade ( REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, § 1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que, para a incidência da causa de aumento, não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos.” (STJ - REsp: 1979998 RS 2022/0012515-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022)
(grifei)

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.
INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
7. A majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) incide quando o furto é praticado em período em que, segundo os costumes locais, a população se recolhe para descansar, sendo irrelevantes o local da infração e a presença da vítima no momento do crime.
8. Demonstrado que o furto ocorreu por volta da 1h30 da madrugada, em rua de pouca movimentação, está configurada a causa de aumento da pena, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008919520228140116 31295563, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Portanto, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, devendo ser mantida a sentença também neste aspecto.

Dou por prequestionadas todas as matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026